Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707892-19.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. RECORRIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 79272936. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator